Tribunal: TJPA
Processo: 0003889-58.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003889-58.2019.8.14.0089

APELANTE: ALEX DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. NÃO HÁ FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, QUANDO O CONTEXTO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS EVIDENCIA, INDENE DE DÚVIDAS, A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO, ESPECIALMENTE PELA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE EFETUARAM A DETENÇÃO DO APELANTE, A DEMONSTRAR, EFETIVAMENTE, A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.

2. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. PREQUESTIONAMENTO:

para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos do seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias suscitadas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
Alex Dias da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 8914479, que no dia
11 de junho de 2019
, por volta das 04h00min, no Sítio Bena Viegas, no município de Melgaço/PA, o ora apelante Alex Dias da Silva, na companhia do nacional José Augusto Silva dos Santos, teria subtraído, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma branca tipo “faca”, um aparelho de telefone celular Motorola E4, da vítima Benedita Corrêa de Souza.

Segundo restou apurado, o Policial Militar Romário Lima Gonçalves foi informado acerca do ocorrido pela vítima, e após as devidas diligências com a sua guarnição, obteve êxito em capturar o indivíduo José Augusto Silva dos Santos, que os levou ao local onde estaria escondido o produto do roubo. Na oportunidade, foram também encontrados outros objetos, possivelmente também fruto de subtrações ilícitas anteriormente realizadas.

Ao ser inquirido perante a autoridade policial, o cidadão José Augusto Silva dos Santos teria confessado a ocorrência dos fatos, esclarecendo que estava apenas dando cobertura para o ora apelante, Alex Dias da Silva.

Por tal circunstância, o ora apelante foi posteriormente detido pela equipe policial, e conduzido à DEPOL para as providências cabíveis.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante Alex Dias da Silva como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
04 de fevereiro de 2020
, ID 8914481, e o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória em 21 de setembro de 2021, ID 8914580.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em
27 de setembro de 2021
, ID 8914581.

Em suas
razões recursais
, ID 8914590, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por derradeiro, prequestionou a matéria suscitada no presente recurso para fins de eventual interposição de recurso de impugnação extraordinária.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8914595, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 8977087, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória ora hostilizada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
Alex Dias da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 8914590, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por derradeiro, prequestionou a matéria suscitada no presente recurso para fins de eventual interposição de recurso de impugnação extraordinária.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

É importante adiantar, desde logo, que a pretensão recursal ora analisada
não merecer prosperar
,
conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
está capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§2º. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018).

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018).

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...).

O crime de roubo é classificado doutrinariamente como um crime complexo. Isso porque,

consoante adverte
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788)
,
in verbis
:

“o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego da violência ou de grave ameaça”
.

Portanto, extrai-se que roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima
(artigo 157,
caput,
do Código Penal).
Como dito, trata-se de crime complexo, em que a lei penal protege a posse, a propriedade, a integridade física, a saúde e a liberdade individual.

Na hipótese sob análise, verifico que restou evidenciado durante a instrução criminal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na inicial acusatória.

A

autoria

delitiva
e a
materialidade do crime
estão sobejamente demonstradas no conjunto probatório existente nos autos, destacando-se o
Inquérito por Flagrante

nº 148/2019.000044-8
(ID 8914478),
Auto de Apresentação e Apreensão

de Objeto

(ID 8914478), o
Auto de Entrega

(ID 8914478), o
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 8914478), e a prova testemunhal colhida na fase investigativa, e reprisada em juízo, a autorizar a formação do juízo de subsunção condenatório.

A vítima
Benedita Corrêa de Souza
, ao ser ouvida perante a autoridade judicial, confirmou seu depoimento prestado durante a inquirição policial, asseverando “
que no dia 11 de julho de 2019, por volta das 04h00min, no Sítio do Bena Viegas, acordou com um barulho na porta, ocasião em que o ora apelante avançou em sua direção, em posse de uma faca, dizendo para a ofendida não gritar, senão a mataria. Que, então, entregou o aparelho celular para o apelante, ao passo que este, em seguida, fugiu do local. Que o único objeto subtraído foi o seu telefone móvel, e que não foi recuperado. Que o apelante estava na companhia de outro corréu, de nome José Augusto. Que reconheceu pessoalmente o apelante Alex Dias. Que apenas José Augusto foi preso em flagrante, ao passo em que Alex Dias, ora apelante, foi preso apenas alguns dias depois. Que, no momento da abordagem, estavam apenas Alex Dias e José Augusto. Que ambos os ladrões estavam encapuzados, ainda assim, conseguiu reconhecer Alex Dias pelas suas compleições físicas. Que Alex Dias, ora apelante, apontou a faca na direção do pescoço da ofendida
”. (ID 8914580).

Corroborando o relato da vítima, a testemunha
Jorge Rodrigues Trindade de Souza
, Polícia Militar, perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltou que “
foi acionado pela guarnição, no sentido de que havia ocorrido um assalto no sítio em que a vítima trabalhava, através de arrombamento. Recorda que os fatos ocorreram às vésperas do Dia dos Pais. Que eram dois assaltantes, que portavam faca e que subtraíram o celular da ofendida. Que a ofendia reconheceu um dos ladrões pela voz, de nome José Augusto. Que um dos assaltantes foram presos e acabou confessando que cometeu o crime em companhia do outro corréu. O detido José Augusto informou ao depoente que o objeto subtraído estaria na casa do denunciado Alex Dias. Que o celular não foi recuperado. Que José Augusto não falou expressamente que cometeu o roubo com Alex Dias, apenas que os produtos do roubo estariam na casa de Alex
”. (ID 8914580).

Acompanhando a tese acusatória, a testemunha inquirida por carta precatória, o Policial Civil
Romário Lima Gonçalves
, “
confirmou que José Augusto confirmou a autoria delituosa do roubo em coautoria com o denunciado Alex Dias. Que Alex se evadiu e não fora preso em flagrante delito. Que os assaltantes residiam, à época dos fatos, na mesma residência. Que não sabe dizer se havia inimizade entre Augusto e
Alex”. (ID 8914580).

Insta destacar que, em juízo, o ora apelante
Alex Dias da Silva
negou a autoria delituosa, pontuando que no dia dos fatos estaria em sua casa, onde permaneceu o dia todo. Que soube que José Augusto veio a ser preso em flagrante, e que teria o indicado como coautor do crime. Que a guarnição policial teria ido à sua residência, porém não veio a encontrar o suposto aparelho telefônico. Em sua defesa, sublinhou ainda não saber o motivo pelo qual José Augusto indicou sua participação no crime, haja vista que nunca esteve no referido local onde o delito ocorrera, e que jamais foi chamado à Delegacia para que a vítima efetuasse o devido reconhecimento legal. (ID 8914580).

Curial trazer à baila, neste momento, trecho da sentença condenatória ora guerreada,
in verbis
:

“
(...). É do conhecimento de todos que para que o juiz prolate uma sentença condenatória devem estar presentes provas da materialidade e certeza da autoria delituosa. Pois bem, no presente caso concreto, ambos estão presentes. A materialidade está consubstanciada através do Auto de Apreensão de página 7 do PDF relativo aos autos do IPL, no qual consta a apreensão de uma faca de cabo preto e um cordão de ouro. A autoria delituosa está consubstanciada nas declarações da ofendida, no depoimento da testemunha inquirida em juízo e no interrogatório do denunciado José Augusto prestado na fase de investigação policial. A autoria não comporta dúvida, notadamente em razão da declaração da ofendida na fase judicial. (...)
”. (ID 8914580).

Portanto, em cortejo ao conjunto probatório disponível nos autos, verifico que a palavra da vítima em juízo, corroborada pelo testemunho dos Policiais Militares que participaram da diligência que culminou na prisão do ora apelante, é hígida e robusta, inexistindo discrepâncias relevantes a modificar o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, razão pela qual o pedido absolutório ora apurado
não merece ser acolhido
.

Ademais, é pacífico o magistério de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, desde que consonante com os elementos de prova existentes nos autos, assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato delituoso.

Acerca deste tema, trago à baila os seguintes julgados dos
Tribunais Pátrios
. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE DESTREZA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO. DESCABIMENTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR DE BOLSA FECHADA COM ZÍPER. DESTREZA CONFIGURADA.

(...). 2.
Nos crimes contra o patrimônio, deve-se conferir maior credibilidade às declarações da vítima, ainda mais quando são firmes e coesas e se coadunam com as demais provas constantes do caderno processual
. (...).
(TJ/DF – APR 0000036-94.2019.8.07.0005 DF, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 17 de fevereiro de 2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 07/03/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18 de agosto de 2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

Não obstante, o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (...). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO.

(...). 4.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. (...). 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no HC 734804 SP 2022/0102937-4, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03 de maio de 2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que o depoimento prestado pelo policial corroborou para a exata elucidação dos fatos
sub judice,
sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Destarte, o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado

do órgão julgador
, no qual o
juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos
. Sobre o tema em questão, confira-se a
jurisprudência desta

Eg. Corte de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. INCABIMENTO.
(...).
1.
Autoria e materialidade em relação ao réu confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência de in dubio pro reo. Prova testemunhal suficiente para demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia. Depoimento detalhado e seguro da vítima que restou corroborado por outras testemunhas
.
Princípio do livre convencimento motivado
. Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas para a condenação
. (...).
(TJ/PA – APR 0006473-35.2017.8.14.0068 BELÉM, Relator (a): Desembargadora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22 de outubro de 2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação; 31/10/2019).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença recorrida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto, incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação.

Por tais razões de decidir,
rechaço a pretensão recursal em exame
.

Por fim, para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos do seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias suscitadas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão judicial ora objurgada, nos termos da exposição jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 20/09/2022